Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. JUNTADA DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação revisional de contratos bancários, sob a alegação de existência de cláusulas abusivas, como a que prevê taxa de juros e a contratação de seguro prestamista.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, inc. IV c/c art. 485, inc. I, todos do CPC, diante da não juntada dos contratos bancários e do não recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade de justiça.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a hipótese era de indeferimento da petição inicial diante da ausência de juntada dos contratos bancários cuja revisão é pleiteada e de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça, mesmo concedido prazo para emenda.
III – Razões de decidir
4. A questão da gratuidade de justiça foi atingida pela preclusão, art. 507 do CPC, pois a apelante-autora não interpôs agravo de instrumento, art. 101 do CPC, da r. decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas.
5. O recolhimento das custas iniciais, com a juntada do respectivo comprovante, configura pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja não observância enseja o cancelamento da distribuição, art. 290 do CPC e o indeferimento da inicial.
6. Embora a juntada dos contratos não fosse indispensável diante da apresentação de demonstrativos fornecidos pelo Banco-réu à autora, a inércia quanto ao recolhimento das custas impede o prosseguimento da ação, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem resolução de mérito. Sentença mantida.
IV- Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 321, p. u.; 330, IV, 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1388858, 0726804-60.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.11.2021;
TJDFT, Acórdão 2021087, 0716814-56.2023.8.07.0006, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025.